Tribunal: TJDFT
Processo: 0742417-38.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA. RECURSO INOMINADO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. COMUNICADO DE VENDA. PREENCHIMENTO DO DUT. DESCOBERTA DE RESTRIÇÃO JUDICIAL EM NOME DO ANTIGO PROPRIETÁTIO. AUSÊNCIA DE PROVAS SOBRE A RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO COMUNICADO DE VENDA PELA AUTARQUIA DISTRITAL. PROPRIEDADE DO VEÍCULO FORMALMENTE DO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do DETRAN/DF a proceder com a exclusão do comunicado de venda feito.
2. Em breve súmula, a parte autora narra que no dia 1o de setembro de 2021 firmou contrato de compra e venda com financiamento bancário do veículo Chevrolet Ônix 1.4 MT LTZ, cor prata, ano/modelo 2014/2014, placa OVT8A23, Chassi 9BGKT48L0EG330006, RENAVAM 01004152229, junto à empresa INOVA COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA, pelo preço de R$46.900,00 (quarenta e seis mil e novecentos reais). Ressalta que, após preencher o DUT e realizar o comunicado de venda junto ao DETRAN/DF, descobriu que o veículo possuía uma restrição judicial que impedia a transferência de sua propriedade. Assevera que tanto a empresa quanto o próprio autor tentaram diversas vezes o cancelamento do comunicado de venda, porém a autarquia se negou, o que acarretou o cancelamento do negócio jurídico, contudo os tributo e infrações estão sendo cobradas no nome do demandante. Acrescenta que se trata de restrição oriunda de uma decisão liminar proferida pelo douto juiz da Vara de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, nos autos de uma ação civil pública promovida pelo Ministério Público, processo no 0706345-80.2021.8.07.0018, contra, dentre outras pessoas, o antigo proprietário do veículo, Sr. Jairo Ferreira de Souza. Em contestação, a autarquia de trânsito afirma não haver provas das alegações, bem como não receberam qualquer pedido para cancelamento do comunicado de venda.
3. Recurso cabível e tempestivo. Pedido de Gratuidade da Justiça. A parte recorrente trouxe aos autos a comprovação de suas rendas (ID no 46999431 e 46999450) que justificam a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Contrarrazões apresentadas, pelo improvimento do recurso (ID 46999453).
4. Em suas razões recursais, o recorrente argumenta que o veículo foi adquirido por meio de um financiamento por alienação fiduciária, e sua propriedade tinha, obrigatoriamente, que ser transferida de imediato para seu nome, para oferecê-lo à instituição financeira como garantia da dívida do financiamento. Aduz que, como não podia transferir o veículo para seu nome, devido à restrição judicial, acabou sendo obrigado a desistir da aquisição. Sustenta que o próprio recorrido, em sua contestação, afirmou que não era possível cancelar o comunicado de venda administrativamente, sem autorização judicial. Argumentou também, que não havia necessidade de a autorização para cancelamento do comunicado de venda advir do mesmo juízo que havia colocado a restrição, pois o cancelamento em nada interferia na restrição, mas apenas devolvia os envolvidos ao status quo ante, retirando o vínculo que o comunicado de venda havia criado entre o recorrente e o veículo.
5. Inicialmente, esclarece-se que o caso será analisado de acordo com os ditames da Lei 9.503/97, conhecida como Código de Trânsito Brasileiro, sem impedir o diálogo com outras fontes do Direito.
6. Ressalte-se, de inopino, que o comunicado de venda é ato administrativo, regido pelo CTB, classificado como ato obrigatório nos contratos de compra e venda de veículos. É o processo de registro da informação sobre a transferência da propriedade de um veículo, após a compra, com o objetivo de desobrigar o antigo proprietário a tomar responsabilidade pelas infrações e tributos que do proprietário atual.
7. A comunicação de venda é feita através do Certificado de Registro de Veículo (CRV). Ele precisa estar preenchido com os dados como data da assinatura e assinatura do vendedor e comprador do veículo com firma reconhecida em cartório. Ou seja, é um ato formal e rígido, o qual exige várias etapas para sua conclusão.
8. No caso em tela, o autor anexou as mensagens trocadas pelo aplicativo WhatsApp com a empresa que lhe vendeu o veículo (ID no 46999434), e os áudios dessa conversa (ID no 46999435 e 46999436), além de multa lançada no veículo ainda vinculado ao autor (ID no 46999433). Junto à defesa, O DETRAN/DF anexou aos autos a consulta aos dados do veículo, informando que a transferência de proprietário do veículo ocorreu em 10/08/2021 (ID no 46999440). Não constam nos autos informações sobre quando ocorreu a restrição judicial, ou quando ocorreu a rescisão do contrato de compra e venda. O recorrente não anexou a devolução do dinheiro, o distrato, a troca por outro carro, ou testemunhas. Se limitou a realizar alegações, sem o mínimo zelo de comprovar o alegado.
9. Neste ponto, oportuno registrar que o ônus de provar recai sobre quem tem o interesse em afirmar. Assim, a regra adotada pelo direito brasileiro é de que ao autor caberá o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, enquanto ao réu restará a comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrente (art. 373 do CPC). Por fato constitutivo, entendem-se aqueles que têm a eficácia de constituir a relação jurídica, ou seja, os que dão vida a uma vontade concreta da lei e à expectativa de um bem por parte de alguém.
10. Ausente qualquer prova que respalde as alegações iniciais, e demonstrada a impossibilidade de baixa da restrição judicial senão pelo juízo que a determinou, não é possível acolher o pleito inicial. Ademais, ainda que se considerasse a possibilidade de anular judicialmente o comunicado de venda, o que não é o caso, este ato jurídico refletiria em direitos de terceiros (seja da loja que vendeu o carro, seja do antigo proprietário). Ambos não fazem parte do polo passivo da lide, razão pela qual a condenação seria nula, por violar o contraditório e a ampla defesa.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos.
12. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade justiça.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.